Tribunal: STF
Processo: Rcl 46692
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Marco Aurélio, consoante despacho assim fundamentado: 
    “1. A reclamante argui a prevenção do Relator da ação declaratória de constitucionalidade nº 58, ministro Gilmar Mendes. 
    2. Remetam o processo ao responsável pela distribuição, o Presidente do Tribunal, ministro Luiz Fux, que melhor dirá”.
    É o relatório.
    Decido.
    A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente à Reclamação, encontra disciplina no artigo 70 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:
    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 2º Se o Relator da causa principal já não integrar o Tribunal, a reclamação será distribuída ao sucessor. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 3º Se o Relator assumir a Presidência do Tribunal, a reclamação será redistribuída ao Ministro que o substituir na Turma. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 4º Será distribuída ao Presidente a reclamação que tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 5º Julgada procedente a reclamação por usurpação da competência, fica prevento o Relator para o processo avocado. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 6º A reclamação, que tiver como causa de pedir a usurpação da competência por prerrogativa de foro, será distribuída ao Relator de habeas corpus oriundo do mesmo inquérito ou ação penal. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”.
    In casu, cuida-se de feito ajuizado com fundamento no descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes, o que é hipótese expressa de livre distribuição da Reclamação, nos termos do art. 70, §1º, do RISTF.
    Ex positis, mantenho a distribuição da presente reclamação. 
    Retornem-se os autos ao gabinete do eminente Relator.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente